Tribunal: TJES
Processo: 5012109-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012109-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIEL GUERRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012109-80.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSIEL GUERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), em razão de negativação indevida de nome por dívida declarada inexistente em processo anterior

.

O recorrente busca a improcedência do pedido, a redução do
quantum
indenizatório ou a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento

.

QUESTÃO DE DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e
(ii)
definir se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação deve ser a data do evento danoso ou a data do arbitramento judicial
.

RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

A manutenção do valor indenizatório em R$ 10.000,00 é adequada, pois não se mostra exorbitante nem irrisória, atendendo ao caráter pedagógico da medida e ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES
.

Quanto aos juros de mora, a sentença merece reforma para que incidam a partir da data do arbitramento (proferimento da decisão), seguindo o entendimento atual do STJ de que o valor só se torna líquido com a fixação judicial
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: O dano moral decorrente de negativação indevida é
in re ipsa
. O termo inicial dos juros de mora em indenizações por dano moral, dada a sua iliquidez até a decisão, deve ser a data do arbitramento judicial"
.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14; CC, arts.

186, 406 e 927
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008; STJ, Súmula nº 362;

STJ, REsp nº 903.258/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti;

TJES, Enunciado nº 32
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOSIEL GUERRA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16707577) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos inicial e
condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de compensação por danos morais,
corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.
A correção monetária deverá seguir os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.
Declaro
a inexigibilidade de pagamento da dívida objeto do cadastro restritivo. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.
”
.

Em sede recursal (ID 16707579), o recorrente pleiteia a reforma da sentença com a improcedência do pedido autoral de indenização por dano moral. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização. Requer ainda que os juros de mora aplicados na indenização por dano moral tenham seu início a partir da decisão judicial.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16707585).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é o valor da indenização a título de danos morais, considerando a negativação do nome do recorrido, e o marco inicial de aplicação dos juros.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na negativação indevida do nome do recorrido referente ao contrato nº 768830911, cuja inexistência já foi reconhecida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Colatina-ES nos autos do processo de nº 5004993-57.2023.8.08.0014 (ID 16707226, pág. 130 e ID 16707232). Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à sua imagem, dano este que ocorre
in re ipsa
(ID 116707232).

A Sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação dos serviços da recorrente e o seu dever de indenizar a parte autora.

Importa dizer que, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

No que tange a fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange à tese da recorrente de que o termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral seja a data da decisão judicial, deve ser acolhida.

Com efeito, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora em indenização por dano moral deve ser a data do arbitramento, independentemente da natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual).

Embora a Súmula n.º 362/STJ trate especificamente da correção monetária, o entendimento consolidado da Corte é de que os juros de mora seguem a mesma lógica, conforme reiterado no REsp n.º 903.258/RS, por meio de voto da Ministra Maria Isabel Gallotti. Isso se justifica porque o valor da indenização por dano moral somente se torna líquido e certo a partir de sua fixação judicial.

Dessa forma, a r. Sentença merece reforma neste ponto, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da data de seu proferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença prolatada no ID 16707577, fixar a incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento (sentença), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)